Tribunal: TJMT
Processo: 1043209-66.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043209-66.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KLEBER CORREA DE ARRUDA - CPF: 997.680.111-49 (ADVOGADO), ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 14.693.275/0001-62 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), LIZ ANE LOUREDO - CPF: 025.253.061-63 (EMBARGADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1
043209-66.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Altos do Parque Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. (SPE)

Embargada:

Liz Ane Louredo

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA

E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO –
ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados. Honorários alterado de oficio.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1
043209-66.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Altos do Parque Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. (SPE)

Embargada:

Liz Ane Louredo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Altos do Parque Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. (SPE),
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1
043209-66.2018.8.11.0041
, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Inconformada, sustenta a existência de contradição no acordão embargado quanto ao valor da indenização a título de compensação por danos morais, ao argumento de que foi demonstrado que houve simples atraso na entrega do loteamento, o que conforme ampla jurisprudência, não enseja a condenação por danos extrapatrimoniais, questionando, ainda, o valor arbitrado, que esta em desacordo com o art. 944 do CC.

Segue alegando a inaplicabilidade da multa de 10% em desfavor da embargante, pontuando, também, a excessividade do percentual fixado, apontando violação ao art. 413 do CC, que prevê a possibilidade de redução da multa compensatória.

Questiona a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, defendendo a sua incidência sobre o valor da condenação. Ao arremate, prequestiona os artigos infra legais apontados.

Contrarrazões acostadas no Id n. 127280686, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1
043209-66.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Altos do Parque Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. (SPE)

Embargada:

Liz Ane Louredo.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório quanto à condenação em danos morais e aplicação de multa cominatória. Questiona, também, os honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência,

vez que o acórdão embargado foi preciso e as proposições guardam pertinência

com a
ratio decidendi
, quanto ao ponto impugnado, na medida em reconheceu que o descumprimento contratual extrapolou a mera frustação do cotidiano, em razão da completa falta de previsão de conclusão do empreendimento, e por tal fundamento, considerando as particularidades do caso, e sopesando os

elementos da responsabilidade civil, quanto ao g
rau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes, fixou o
quantum
indenizatório em consonância com casos análogos.

No tocante à multa moratória, referida penalidade encontra previsão no próprio contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar em incongruência e excessividade, pois, de acordo com o percentual previsto em cláusula contratual. Veja:

“[...] No caso em analise, o contrato prevê a aplicação da multa moratória no caso da impontualidade (Clausula 12ª).

RESCISÃO

[...].

§3º. A PARTE QUE DER CAUSA À RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO OU INFRINGIR QUAISQUER DE SUAS CLÁUSULAS, PAGARÁ À PARTE INOCENTE A PENA CONVENCIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO, ATUALIZADO
.”- Id 11643538.

Assim, devida a multa de 10% sobre o valor total do contrato atualizado, em razão do inadimplemento contatual
,
devendo a parte inadimplente arcar com o percentual previsto no
contrato [...]”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Noutro norte, quanto os honorários de sucumbência, o acordão embargado manteve o percentual fixado na origem em 15%, por não ter vislumbrado circunstância excepcional a ensejar a aplicação do percentual além do mínimo, todavia, não se atentou para o fato de que na instância
a quo
, a verba honorária foi arbitrada sobre o valor da causa, quando, de fato, deveria incidir sobre o valor da condenação, mostrando-se incongruente com o disposto no §2º do art. 85 do CPC.

Nada obstante, a jurisprudência da c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a alteração de oficio do capítulo quanto a verba honorária, por considerar tratar de matéria de ordem púbica.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2º, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5.
Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.”

(TJMT.

RAC n.

0049167-89.2014.8.11.0041, 2º Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 01.12.21 – negritei. )

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3 EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO PARÁGRAFO UTILIZADO PARA FIXAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE FIXA O PARÁGRAFO CONFORME SOLICITAÇÃO DO EMBARGANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO
. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS”
(

TJPR
.
RED n. 0020757-33.2019.8.16.0000, 4ª

Câmara Cível,

Rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, J. 21.03.21 - negritei)

Assim sendo, deve ser corrigido de oficio o erro verificado, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação, nos termos do
§2
º
do art. 85 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, não conheço do recurso. Por outro lado,
altero de oficio
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para incidir sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022